Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-85.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702501-85.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: ANDRESSA RODRIGUES LUCIO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 166153705) interposta por BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de sentença (ID 163905135) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo ora Apelante em face de ANDRESSA RODRIGUES LUCIO, indeferiu a petição inicial. Confira-se a sentença: I -RELATÓRIO Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em desfavor de ANDRESSA RODRIGUES LUCIO, partes qualificadas nos autos. Este Juízo determinou, em 06.05.2022, a emenda à petição inicial e sua adequada instrução com documentos indispensáveis à propositura da ação, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 122837248). A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 126430290, sem cumprir integralmente os comandos de emenda. Em 14.09.2022 (ID 131241771), oportunizou-se a parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. Consigno que, em 14.09.2022, por meio da decisão de ID 131241771, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. Em 01.02.2023 (ID 148157020) este Juízo determinou a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. Não obstante, a requerente, novamente, formula pedido de reconsideração da decisão que determinou a emenda à inicial (ID 158476682). Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. II -FUNDAMENTAÇÃO A petição inicial, na forma em que originariamente apresentada, e apenas parcialmente emendada, não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Cuida-se, portanto, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. III -DISPOSITIVO Ante o exposto, à vista do desinteresse da autora em suprir as falhas apontadas, não obstante a concessão de inúmeras oportunidades para tanto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem exame de mérito (CPC, arts. 485, I, e 321, parágrafo único). Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios posto que não foi aperfeiçoada a triangulação da relação jurídico-processual. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais. Proceda-se à baixa da pendência "tutela/liminar". Transitada em julgado, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. O Autor interpôs apelação (ID 166153705) e, em suas razões recursais, alega que: (i) o Decreto-Lei n. 911, de 1969, condiciona o pedido de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária tão somente à comprovação da mora do devedor; (ii) para o regular processamento da ação de busca e apreensão bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2o, art. 2o, do Decreto-Lei 911/69); (iii) no caso dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada por AR, no endereço informado no contrato de financiamento; (iv) nota-se que foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido, tendo em vista que, inobstante a carta com aviso de recebimento não tenha sido recebida em seu destino, o envio da correspondência registrada foi feito para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes; (v) o posicionamento da corte superior é que o encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária; (vi) a frustração do ato (entrega da notificação) decorreu do comportamento do devedor, porquanto informou endereço onde não pode ser encontrado; (vii) a mora constitui-se ex re independe de notificação ou interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa está prevista no artigo 397 do Código Civil; (viii) tendo o apelado não cumprido com o seu dever de informar a instituição financeira o endereço correto, passou-se então a realização da notificação editalícia, através do instrumento de protesto, emitido pelo Cartório de Títulos e documentos; (ix) nas ações de busca e apreensão de bens adquiridos por alienação fiduciária, para a comprovação da mora basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, visto que o § 2o do art. 2o do Dec. Lei 911/69 não exige o seu recebimento pelo próprio devedor; (x) diante do interesse processual do recorrente, em atenção aos princípios da economia, celeridade e efetividade do processo, não se mostra razoável extinguir o processo, sem resolução do mérito, e obrigar a parte a ajuizar outra ação para ter examinada a tutela jurisdicional pretendida. Ao final, pede “INTEGRAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para reformar a r. sentença de fls., anulando-a porque a notificação extrajudicial não é condição da ação ou pressuposto processual, mas apenas requisito para concessão da liminar, sendo determinado o regular prosseguimento do feito, tendo em vista que a mora restou devidamente comprovada através da validade da notificação e instrumento de protesto”. Preparo efetuado (ID 166153707 e 166153708). Contrarrazões pela Curadoria Especial (ID 233259687). É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, em razão de julgamento em sede de repetitivos, a decisão será prolatada de forma unipessoal por esta Relatoria, em razão da exceção ao princípio da colegialidade, prevista no art. 932, inc. V, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar se o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para constituição em mora do Devedor, fundamento que ensejou o indeferimento da inicial pela sentença recorrida. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. As hipóteses legais de indeferimento estão expostas no art. 330 do Código de Processo Civil, sendo certo que são taxativamente previstas pela legislação, confira-se: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. (...) Assim, dentre as hipóteses de indeferimento, apresenta-se o não atendimento da disposição do art. 321 do CPC, o que se consubstancia no não preenchimento dos requisitos da petição inicial, como a instrução com os documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após ter sido instada a emendar a inicial. O descumprimento da diligência pelo autor autoriza o juiz a indeferir a petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Por sua vez, o Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário: Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. [...] § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente podendo ser apreciada em plantão judiciário. Dessa forma, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado e a notificação comprobatória da mora do devedor. No caso em análise, é possível constatar que o Apelante apresentou todos os documentos necessários para o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão, atendendo ao disposto nos arts. 319 e 320 do CPC e nos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/69. As partes celebraram contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia no contrato de financiamento de veículos de ID 71188156; o inadimplemento do Réu e a mora foram devidamente comprovados na notificação de ID 71188158. Contudo, em que pese a sentença ter reconhecido o descumprimento da ordem de emenda, o Apelante aponta que o envio da notificação para o endereço do contrato, ainda que retorne com a informação de destinatário desconhecido, seria suficiente para constituir o devedor em mora. Com razão o Apelante Autor. Conforme entendimento fixado no julgamento dos REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese repetitiva: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Assim caso o devedor não cumpra com o dever de manter seu endereço atualizado, não pode, posteriormente, ser beneficiado por sua negligência. Portanto, não há vício de notificação do Devedor, haja vista que a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço indicado pelo cliente constante da cédula de crédito bancário de ID 71188156, qual seja, QUADRA 250, CJ 12, NÚMERO 9, BAIRRO RECANTO DAS EMAS, BRASÍLIA-DF, CEP 72610-512., de forma que a constituição em mora do Apelado restou efetivamente comprovada para fins do ajuizamento da presente ação de busca e apreensão. Com o mesmo entendimento, destaco julgados deste Tribunal de Justiça DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO 911/69. MORA. CONSTITUIÇÃO E COMPROVAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO SEM CUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE”. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito o processo de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, ante o fato de não estar comprovada a constituição da mora do devedor fiduciário, uma vez que a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é ou não suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço do devedor fiduciário constante no contrato para a constituição da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme a tese firmada pelo STJ, no Tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se comprove que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato, de forma que o devedor estará constituído em mora mesmo se a notificação retornar sem cumprimento com a informação de “mudou-se”, “desconhecido”, “ausente”, “endereço insuficiente”, “não existe o número” ou “recusado”. 4. A obrigação de manter os dados cadastrais atualizados é imposição do dever de observância da boa-fé objetiva que rege os contratos, razão pela qual a alteração de endereço ou de outro dado cadastral de uma das partes não pode, por si só, prejudicar a outra, que tenha legítima expectativa de comportamento condizente com a boa-fé objetivada parte contrária. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Tese de julgamento: “É suficiente, para fins de constituição da mora do devedor fiduciário, o envio de carta com aviso de recebimento ou notificação extrajudicial para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo quando a carta com aviso de recebimento retorna sem cumprimento pelo motivo “ausente”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; Decreto-lei no. 911/69, art. 2o, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJDFT, Acórdão 1794204, 07150061320238070007, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023; Acórdão 1803702, 07085401220238070004, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023. (Acórdão 1977830, 0727071-18.2024.8.07.0003, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) (grifos nossos). PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.951.662 (Tema 1.132), processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." 2. No caso concreto, o mesmo entendimento deve ser adotado, pois a notificação extrajudicial foi enviada para o mesmo endereço informado pelo Réu no contrato, e só não foi recebido em razão de ser desconhecido no local, a inferir que o logradouro que indicou está incorreto. 3. Apelação provida. Unânime. (Acórdão 1813121, 0708734-22.2022.8.07.0012, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.) (grifos nossos). Ante as razões expostas, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2025 16:05:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador